Tribunal: STF
Processo: RE 954778
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-04
Data de publicação: 2018-06-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMAS 20, 482 E 759, DA REPERCUSSÃO GERAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I - Correta a devolução dos autos, para aplicação da sistemática da repercussão geral. A discussão referente ao alcance da expressão "folha de salários", para fins de instituição de contribuição social sobre o total das remunerações; à incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo empregador ao empregado nos primeiros quinze dias de auxílio-doença e à contribuição previdenciária sobre a verba recebida por empregado a título de aviso prévio indenizado, está abrangida pelos RE 565.160-RG (Tema 20), RE 611.505-RG (Tema 482) e ARE 745.901-RG (Tema 759).



    II - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).